Tribunal: TJDFT
Processo: 0725663-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS E ATOS CONFIGURADORES DE ABUSO DE DIREITO. FRAUDE E ABUSO SUPOSTAMENTE PRATICADOS PARA PREJUDICIAR O CREDOR/EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSÍVEL RESULTADO DA FRAUDE E DO ABUSO DE DIREITO EMPREENDIDO PELOS SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SUCESSÃO EMPRESÁRIA FRAUDULENTA. ESTRUTURA SOCIETÁRIA INDICATIVA DE POSSÍVEL ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CC. EXIGÊNCIAS ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que, conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica, a fim de ser alcançado o patrimônio particular dos sócios para satisfazer obrigações não adimplidas pela sociedade empresária, a desconsideração da personalidade jurídica medida é excepcional, daí porque condicionada à demonstração de presença dos requisitos indicados no art. 50 do CC, quando a relação jurídica negocial litigiosa não envolver relação de consumo.
2. Caso concreto em que constituem fortes indícios de fraude e abuso de direito pela confusão patrimonial a similitude de endereços, objetos sociais e quadro societário entre as pessoas jurídicas; o reconhecimento de sucessão fraudulenta entre as empresas; a não localização de bens penhoráveis da empresa devedora; a continuação de atividades da empresa devedora por meio das empresas sucessoras; e a falta de disposição de ambas para quitar o débito.
3. Circunstâncias particulares da hipótese em exame que autorizam o levantamento episódico da personalidade jurídica para que as agravantes integrem o polo passivo do cumprimento de sentença. Pressupostos objetivos (confusão patrimonial) e subjetivos atendidos (uso abusivo e fraudulento da personalidade jurídica), conforme Teoria Maior com critérios estabelecidos na lei civil brasileira (art. 50 CC).
4. Recurso conhecido e desprovido.